Tribunal: TJES
Processo: 5040540-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040540-27.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KALL MAX DA SILVA AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR TERCEIRO. PRESO DESTINATÁRIO. MERA SOLICITAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO ANTES DA ENTREGA. ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em face do recorrido, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ao fundamento de atipicidade da conduta, diante da inexistência de ato executório, uma vez que os entorpecentes destinados ao acusado foram interceptados antes de sua entrega no interior do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se a mera solicitação de introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional, sem efetiva entrega ou posse pelo preso destinatário, configura ato executório punível ou mero ato preparatório atípico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada quanto à apreensão das drogas em poder da terceira pessoa, não havendo controvérsia sobre esse ponto.

4. A autoria imputada ao recorrido, contudo, não ultrapassa o campo da mera suspeita, baseada em declarações contraditórias e indiretas, sem comprovação de atos concretos de coordenação ou execução do tráfico.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples solicitação de drogas por preso, quando interceptadas antes da entrega, constitui ato preparatório impunível, não caracterizando o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. Inexistindo indícios mínimos de início do
iter criminis
ou de autoria intelectual demonstrada por atos executórios, falta justa causa para a ação penal, sendo legítima a rejeição da denúncia como filtro processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50400540
-
27
.202
5
.8.08.00
35

RECORREN
TE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRI
DO
:
KALL MAX DA SILVA AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
decisão
proferida pelo

JUÍZO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA

(
ID 16513816 – fls. 8
8
/9
2
),
que
rejeitou a denúncia
ofertada em
face

de
KALL MAX DA SILVA AMARAL
,
diante da atipicidade da conduta,

por entender

que os

entorpecentes não foram efetivamente entregues ao acusado,
tratando-se de
mero ato preparatório,
e, portanto, impunível.

Em suas
razões recursais
(fls. 101/107)
, o
Parquet

sustenta que a
exordial acusatória
preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresenta o fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Destaca que
as provas produzidas são
aptas a
demonstrar a atuação ilícita do
recorrido
,
ao estabelecer um prévio ajuste com a codenunciad
a, de forma que a denúncia deve ser recebida contra o acusado Kall Max da Silva Amaral.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum

(fls. 112/115).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso (ID 1
7599964
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
no dia 08/
09/
2024, por volta das 15
h
00
m
,
a denunciada
Marisley Cristina Cesário
, com a finalidade de tráfico,
entrou na Penitenciária Estadual de Vila Velha II, transportando escondido em sua “região
í
ntima”, o total de 11 (onze) buchas
de “maconha” e
24 (vinte e quatro) buchas
de “fumo”
, com a intenção de entregá-las ao
denunciado
Kall Max da Silva Amaral
, seu convivente
e interno no estabelecimento prisional, todavia, acabou sendo flagrada em sua ação ao passar pelo equipamento Body Scan.

Em sede Policial,
Marisley
informou que
as drogas
seriam entregues
para
K
all Max
a pedido de uma mulher desconhecida, que havia ligado para ela e dito que seu convivente estava correndo risco de morte e que ela deveria pegar as substâncias conhecidas como fumo “sabiá” perto do antigo pátio do DETRAN e entreg
á
-las a ele.

Ao ser ouvido
perante a autoridade policial, Kall Max
declarou que não pediu para companheira levar nenhum entorpecente e que
não
sabia que ela estava transportando a droga. Acrescent
ou
ainda que possui dívidas dentro da “cadeia”, mas que consegue pa
gá-las
sem precisar “disso” (sic).

A exordial acusatória também aponta as declarações prestadas
em sede policial
pela
A
gente da SEJUS Marliete
dos Santos Ancheita

(
fl. 22
),

de que
Marisley
teria afirmado

“que Kall Max pediu que levasse as drogas para ele, mas não disse para qual finalidade”
.

Pois bem.

A
pós analisar os autos, verifico que a

materialidade

restou comprovada

no Boletim Unificado nº 5563198 (fls. 14/18),
n
o
Auto de
C
onstatação
P
rovisório de
N
atureza e
Q
uantidade de
D
rogas
(fl. 27),
n
o Auto de Apreensão (fls. 28/29) e
n
o
Laudo d
a Seção Laboratório de Química Forense nº 7567/2024

(fl
s
.
95/96
).

A autoria imputada ao recorrido, contudo, não ultrapassa o campo da mera suspeita, baseada em declarações contraditórias e indiretas, sem comprovação de atos concretos de coordenação ou execução do tráfico.

O
réu,
ora recorrido,
negou os fatos.

Por sua vez,
a

co
denunciada

Marisley Cristina Cesário

declarou
perante a autoridade policial que:

“(...
)
com relação aos fatos foi cientificada do direito ao silêncio, mas quis esclarecer que
recebeu uma ligação de uma pessoa que não sabe dizer quem era e que era para levar algo para o companheiro Kall Max
;
que mandaram a interrogada pegar as substâncias perto do pátio do Detran; que não sabia que se tratava de drogas; que disseram para ela que era fumo ‘sabiá’
; que o celular da interrogada foi arrecadado pelos agentes do presídio e entregue à sogra da interrogada e que não se encontra na delegacia; que já visitou Kall Max umas quatro vezes;
que há 15 dias visitou o companheiro e ele não havia dito para a interrogada levar qualquer coisa para ele; que a pessoa que ligou (voz de mulher) disse que Kall Max estava correndo risco de morte
(...).”

A
matéria é controversa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
simples solicitação de droga no presídio
, quanto a substância é interceptada antes da entrega, caracteriza
ato preparatório impunível
e não tráfico de drogas
(
AgRg no HC 879.311/SP
).

Tal entendimento alinha-se à jurisprudência que busca diferenciar os atos preparatórios de atos de execução (
iter criminis
) no crime de tráfico de drogas. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AgRg no HC 826.289/SP, REsp 1.763.756/MG e AgRg no EDel no HC 920.907/MG.

Entretanto,
o próprio Tribunal da Cidadania fez uma distinção em relação ao caso em que
“a
solicitação de entrega de droga
, quando acompanhada de
atos de coordenação e execução
, não se limita a ato preparatório atípico”
, configurando autoria intelectual do tráfico de drogas
(
AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG
).

Seguindo esse entendimento, destaco:
“(...) 1.
A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico.
2. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal.”

(
AgRg no REsp 2.068.381-MT, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 10/6/2025, DJEN 17/6/2025
)

Após analisar detidamente os autos, concluo que o
recurso
não
deve ser acolhido
, apesar dos argumentos apresentados pel
o Ministério Público
.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta, ao concluir
que
“o acusado não praticou qualquer conduta que pudesse ser considerada como início do iter criminis do delito de tráfico de entorpecentes, porquanto a
mera solicitação
para que fossem levadas drogas para ele, no interior ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja no núcleo ‘adquirir’, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.”

A fundamentação do magistrado é precisa e
encontra amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado, e neste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR TERCEIRO. IMPUTAÇÃO AO PRESO DESTINATÁRIO. MERA SOLICITAÇÃO. ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A acusação baseou-se no fato de sua companheira ter ingressado em presídio com 13 buchas de maconha, fósforos e lixas, supostamente a mando do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de que o apelante determinou ou participou da entrada de drogas no presídio; (ii) estabelecer se a mera solicitação de entorpecentes, sem efetiva entrega ou posse pelo acusado, caracteriza ato punível ou constitui atipicidade da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de um dos dezoito núcleos típicos, sem autorização legal, para a configuração do delito. A materialidade e autoria restaram comprovadas apenas em relação à companheira do apelante, que foi flagrada trazendo droga consigo ao presídio e já se encontra condenada em processo próprio. As testemunhas presenciais (agentes penitenciários) não atribuíram nenhuma conduta típica ao apelante, limitando-se a descrever o flagrante da companheira do réu.
O depoimento da companheira do apelante, ao afirmar que recebeu recado de terceiros supostamente em nome do apelante, revela-se insuficiente para comprovar a participação do acusado, tratando-se de narrativa indireta e sem confirmação objetiva.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera solicitação de drogas, sem a efetiva entrega ao destinatário preso, constitui ato preparatório impunível, caracterizando atipicidade da conduta (AgRg no HC 957.919/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025; AgRg no HC 834.537/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/11/2023). À luz do princípio da intranscendência da pena, não se admite a responsabilização penal de alguém por ato exclusivo de terceiro, sem prova concreta de autoria ou participação. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0002893-48.2019.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Des. EDER PONTES DA SILVA, Julgado em 19/09/2025)

A situação dos presentes autos é a mesma.

A instauração de uma ação penal sem um suporte probatório mínimo que a justifique representa constrangimento ilegal e mobiliza a máquina judiciária de forma inútil, pois o desfecho provável seria a absolvição por falta de provas.

A rejeição da denúncia, nesse contexto, não representa um julgamento antecipado de mérito, mas sim o exercício de um filtro processual indispensável para evitar acusações temerárias.

O princípio do
in dubio pro societate
não é um salvo-conduto para o oferecimento de denúncias desprovidas de qualquer indício plausível do elemento subjetivo do tipo.

Inexistindo indícios mínimos de início do
iter criminis
ou de autoria intelectual demonstrada por atos executórios, falta justa causa para a ação penal, sendo legítima a rejeição da denúncia como filtro processual.

Nessa linha, a
justa causa exige mais do que a mera descrição de um fato típico, requer um lastro probatório mínimo que aponte para a viabilidade da acusação, o que não se verifica no caso
concreto
.

Pelo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)